Tribunal: STF
Processo: AI 701403
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO HOSPITALAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.